Tribunal: STJ
Processo: 1001262-41.2022.4.01.4103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855968 - RO (2025/0047798-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: LEOCIR BIANCHETO
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50777032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d03d6b9-91ff-4997-9cb0-f06bc5c2e2dc

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d03d6b9-91ff-4997-9cb0-f06bc5c2e2dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855968 - RO (2025/0047798-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: LEOCIR BIANCHETO
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls. 417/421, que
Leocir Biancheto
negou provimento ao agravo sob os seguintes fundamentos:
em recurso especial, não
(I)
cabe invocar violação à norma constitucional;
no que se refere à alegada infringência
(II)
Documento eletrônico VDA49890155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:48
Código de Controle do Documento: ffaced16-39f2-4f8f-8f4e-76271826d292

à Súmula n. 10/STF, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de
tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, ficando desatendido o requisito do art.
105, III, , da CF; e
quanto aos efeitos financeiros da transposição, verifica-se que o
a
(III)
Juízo de origem decidiu a controvérsia à luz de argumentos eminentemente
constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em sede de apelo nobre.
A parte agravante defende (fls. 438/445):

Todavia, diversamente do que constou da decisão agravada, o Agravo em
Recurso Especial atacou de forma específica, concreta e pormenorizada os
fundamentos da decisão recorrida, demonstrando ainda a prescindibilidade da
análise de fatos e provas, o que afasta a Súmula 07 do STJ, assim como a
Súmula 182
[...]
O debate trazido à baila foi amplamente impugnado, não incorrendo, portanto,
com a regra ajustada no art. 932, inciso III, do CPC, art. 21-E, V do RISTJ E
art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, especificadamente, infirmado.[...]
O Agravante infirma ainda todos os fundamentos da decisão agravada, que não
conheceu do Agravo do Recurso Especial, apontando de forma detida e
detalhada os fundamentos que afastam a incidência do enunciado da Súmula
182 do STJ.
[...]
A Agravante se insurge ainda, quanto aos fundamentos apresentados no acórdão
que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, a condenando ao pagamento
de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, e §§ 2o e 3o do CPC,
tendo em vista a falta de congruência entre a condenação e o objeto do Agravo
em Resp.
[...]
Por fim, a Agravante infirma os fundamento da decisão agravada, que não
conheceu do Agravo do Recurso Especial pelo Ministro presidente do STJ, com
amparo no paradigma (EAREsp 746.775/PR).

Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 452).
in albis
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
Documento eletrônico VDA49890155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:48
Código de Controle do Documento: ffaced16-39f2-4f8f-8f4e-76271826d292

a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
"
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado
decisum
negou provimento ao agravo sob os seguintes pilares:
em recurso especial, não cabe
(I)
invocar violação à norma constitucional;
no que se refere à alegada infringência à
(II)
Súmula n. 10/STF, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de
tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, ficando desatendido o requisito do art.
105, III, , da CF; e
quanto aos efeitos financeiros da transposição, verifica-se que o
a
(III)
Juízo de origem decidiu a controvérsia à luz de argumentos eminentemente
constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em sede de apelo nobre.
Com efeito, da referida argumentação, verifica-se que a parte insurgente
não refutou, de forma específica, os fundamentos destacados, logo, os alicerces ora não
impugnados se mostram suficientes a atrair o obstáculo do Enunciado n. 182/STJ.
Outrossim, ficando as razões apresentadas pela parte agravante, como visto,
ademais, dissociadas da decisão agravada de fls. 417/421, de sorte que nem sequer
merecem ser conhecidas, faz-se incidir à espécie, também, o obstáculo da Súmula n. 284
/STF.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA49890155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:48
Código de Controle do Documento: ffaced16-39f2-4f8f-8f4e-76271826d292

(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49890155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:48
Código de Controle do Documento: ffaced16-39f2-4f8f-8f4e-76271826d292

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.968 / RO
Número Registro: 2025/0047798-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012624120224014103
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEOCIR BIANCHETO
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEOCIR BIANCHETO
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: a0fbadc8-93a7-41e3-8b6e-46856738ca7b

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: a0fbadc8-93a7-41e3-8b6e-46856738ca7b